Tribunal: STF
Processo: HC 120478
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-03-11
Data de publicação: 2014-03-11

Ementa:
Ementa: HABEAS CORPUS. CONDIÇÃO DE ADMISSIBILIDADE DE RECURSO ESPECIAL. ORDEM DENEGADA. 1. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite a utilização do habeas corpus para o reexame dos pressupostos de admissibilidade de recurso especial. Precedentes. 2. A documentação apresentada pelos impetrantes não infirma o teor certificado pela Coordenadoria da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça quanto às datas de divulgação e publicação da decisão que inadmitiu o agravo em recurso especial. 3. Ordem denegada.